Tribunal: TCU
Processo: 012.986/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 501/2026-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno-TCU e o art. 7o, inciso I, da Resolução-TCU 353/2023, na redação dada pela Resolução-TCU 377/2025, bem como nos pareceres emitidos, ACORDAM, por unanimidade, em registrar os atos de concessão das interessadas a seguir indicadas, expedindo-se a ciência indicada no item 1.7.1. 1. Processo TC- Processo 012.986/2025-9 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessadas: Arminda da Silva Guilherme (XXX.145.912-XX); Creuza da Silva Candido (XXX.921.692-XX); Francisca Pinheiro Cavalcanti Daniel (XXX.596.204-XX); Regina Celi Ferrari Guimarães (XXX.608.828-XX); Zenaide Monteiro Bonald Pedrosa (XXX.151.124-XX) 1.2. Unidade: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Dar ciência ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), por meio de sua Diretoria de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão, para fins de aplicação do art. 24, § 2o, da Emenda Constitucional 103/2019, de que a beneficiária Regina Celi Ferrari Guimarães (CPF XXX.608.828-XX), viúva do ex-servidor Francisco de Assis Pereira Guimarães (CPF XXX.013.197-XX - formulário de peça 5), acumula benefício de pensão civil do Regime Próprio de Previdência dos Servidores Federais - RPPS (vinculado ao Decipex) com pensão por morte do Regime Geral de Previdência Social - RGPS, número de benefício 203.648.825-5.